Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL VERIFICADA. DA NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da análise das razões recursais, conclui-se que o recurso se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. sentença recorrida. Os argumentos desenvolvidos pelo recorrente dialogam com as razões da r. sentença questionada, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A petição inicial deverá ser considerada inepta quando, dentre outras hipóteses, ficar verificado que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão invocada pela parte, conforme dispõe o art. 330, § 1o, III do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, a pretensão da parte autora consiste na reparação civil por danos materiais e morais sofridos em razão de duas execuções fiscais movidas em seu desfavor, alegando que foram decorrentes de depósitos realizados de forma errônea pela empresa ré em sua conta de pessoa física por serviços a ela prestados. Em relação ao banco réu, afirma que deveria ter sido informada dos riscos que corria com o fisco pelos depósitos recebidos. 3.1. Os argumentos trazidos na petição inicial e demais manifestações da parte autora não deixam claro a relação de causa e efeito entre a suposta conduta ilícita dos requeridos e os prejuízos que alega ter sofrido, carecendo a presente ação de elementos mínimos para que se proceda uma análise jurídica adequada acerca dos fatos narrados, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução de mérito.
4. Não havendo relação lógica entre os fatos alegados pelo autor e o pedido formulado, deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, § 1o, III do Código de Processo Civil.
5. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Apelo desprovido.